Tribunal: TJDFT
Processo: 0703639-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0703639-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HIDROFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA E ESTETICA LTDA - EPP EMBARGADO: ALYA REIS MOTA BRAVIM D E S P A C H O Tendo em vista o pleito do Embargante de conferir efeito modificativo a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto, intime-se a Embargada para apresentar defesa, caso queira, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 30 de março de 2020 20:46:44. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador